Tribunal: STF
Processo: ARE 1229936
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. OPÇÃO. SERVIDOR INATIVO. ENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 422/2007 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.